Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO DE DUAS FASES. SUCUMBÊNCIA NA PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA EG. STJ.
I - O procedimento da ação de exigir contas é dividido em duas fases: a primeira na qual é analisada a obrigação do réu de prestar contas; e a segunda na qual são analisadas as contas apresentadas. A jurisprudência do eg. STJ entende que são cabíveis honorários sucumbenciais nas duas fases do procedimento.
II – Condenação da agravada-ré ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos a primeira fase da ação de exigir contas, que observada a gradação estabelecida no art. 85, §2o, do CPC, são fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.
III – Agravo de instrumento provido.